Tribunal: TCU
Processo: 042.850/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 3954 - TCU - 1a Câmara Trata-se de tomada de contas instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de José Heleno da Silva e do Município de Canindé de São Francisco, SE, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado com o Ministério do Esporte, visando à construção de quadra de esporte no Bairro Olaria. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamentou a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, acerca do marco inicial da fluição da prescrição intercorrente; considerando a data limite para a prestação de contas como o marco inicial para contagem do prazo prescricional (15/9/2016, peça 25); considerando que após essa data houve inúmeros atos interruptivos da prescrição, conforme tabela constante da instrução da unidade técnica (peça 58); considerando que, entre os e-mails enviados ao responsável pela Caixa Econômica Federal em 10/10/2016 (peça 10) e 2/7/2020 (peça 11), o processo esteve paralisado; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ocorreu a prescrição intercorrente, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a três anos entre esses dois atos interruptivos; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e arts. 1o, 4o, 5o 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 042.850/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Heleno da Silva (XXX.067.765-XX); Prefeitura Municipal de Canindé de São Francisco - SE (13.120.225/0001-23). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.